Tribunal: STF
Processo: HC 261589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como ato coator o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na apelação criminal nº 7000634-78.2023.7.00.0000/PA, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, incluindo a pena assessória de exclusão das Forças Armadas, pela prática do art. 251 do Código Penal Militar, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos do art. 53 do CPM. 



    Interposta apelação por ambas as partes, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, mantidos os demais termos fixados na sentença.



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade absoluta da decisão que recebeu o segundo aditamento da denúncia. 



    Aponta que houve substancial alteração da imputação (mutatio libelli) com a modificação da condição processual de ex-soldados, de testemunhas para vítimas, bem como com a inclusão de uma nova vítima, até então alheia ao processo. Contudo, a alteração foi compreendida como simples correção (emendatio libelli). 



    Diante disso, o recebimento da denúncia aditada, sem garantir à defesa a oportunidade de manifestar-se sobre as alterações, configurou flagrante cerceamento de defesa.



    Assim, o impetrante requer, ao final:



    “a) O recebimento, conhecimento e provimento do presente habeas corpus; 



    b) A concessão da ordem para que seja anulado o processo a partir do momento do recebimento do segundo aditamento (Evento 73), por cerceamento de defesa, diante da mutatio libelli, sem prévio contraditório, com fulcro no art. 500, III, ‘d’, do CPPM; 



    c) Consequentemente, requer-se a remessa dos autos ao juízo de origem, com a determinação de reabertura do prazo legal, a fim de oportunizar à Defesa a apresentação de nova resposta à acusação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa; 



    d) Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação, uma vez que os ex-soldados foram expressamente arrolados como testemunhas na denúncia e assim permaneceram após o primeiro aditamento, não havendo nos autos decisão judicial válida que alterasse sua condição processual. A condenação lastreada em suas declarações, configura julgamento extra petita, em afronta direta ao princípio da congruência, ensejando a nulidade da sentença; e



    e) Na hipótese de não conhecimento, que a Suprema Corte conceda a ordem de ofício, diante da violação flagrante ao §2º do art. 384 do CPP, com fundamento no parágrafo único, do art. 647-A, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CO-AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 



    2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 



    3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM.



    4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar.



    5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste mutatio libelli. 



    6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes.” (grifos nossos)



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Em 13.5.2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Conflito Negativo de Competência, declarou competente o Juízo da 8ª CJM para processar e julgar o caso. 



    Em 23.6.2020, o MPM ratificou a Exordial apresentada pelo MP/MA, mantendo, sem alterações, a lista dos 10 (dez) militares que haviam depositado valores na conta da ré civil. Entretanto, adequou a tipicidade penal conforme a Decisão do STJ, incorrendo o ex-militar no art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso II, “e”, em continuidade delitiva; e a civil THÂMARA no art. 251, caput, c/c os arts. 9º, inciso III, “a”; e art. 53, todos do CPM (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 1 – ADIT_DENUNCIA3). 



    No referido Aditamento, o MPM requereu, ainda, a homologação dos demais atos processuais praticados pelo Juízo Estadual do MA. 



    Em 24.6.2020, o Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento e fixou a competência do Juiz Monocrático. Assim, os atos, anteriormente proferidos pelo Juiz Estadual, foram revalidados. 



    Destaca-se que as condutas narradas na Denúncia, oferecida pelo MP/MA, permaneceram as mesmas, sem qualquer modificação. 



    Em 10.6.2021, o MPM promoveu novo Aditamento à Denúncia para: (a) corrigir a capitulação penal indireta, do art. 9º, III, “a”, para o art. 9º, incisos II, “a”, e III, “a”, requerendo o indeferimento do pedido de absolvição sumária dos acusados; (b) retificar o rol de testemunhas; e (c) incluir o rol de ofendidos, conforme listado a seguir (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 70):



    (1) Danilo Melo dos Santos; 



    (2) Dierson de Jesus Ferreira Pereira;



    (3) Felipe Braga Cunha; 



    (4) Flavio Lemos da Hora; 



    (5) Gleydson Ferreira Campos; 



    (6) Hiago Nunes Pereira; 



    (7) José Alcemir Amaral Galeno; 



    (8) Leo Leandro Pereira Moraes; 



    (9) Miro Carvalho Furtado; e 



    (10) Wellyson Nunes Ferreira. 



    Observe-se que, neste último Aditamento, o MPM não elencou os militares Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes. 



    Em 22.6.2021, na Decisão do Magistrado da Auditoria da 8ª CJM que recebeu o novo Aditamento, destaca-se, in verbis (APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 – Evento 73): 



    “(...) Tratando-se do novo aditamento à denúncia, verifico que se trata apenas de correção da capitulação indireta, não havendo modificação nem na matéria fática nem na imputação jurídica, de modo a agravar a situação processual dos acusados, pelo que desnecessária nova citação (...)”. (Grifo nosso.)



    Por fim, a Sentença condenou os réus, como incursos no art. 251 do CPM, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos do art. 53 do CPM. A Decisão tratou de 8 (oito) ofendidos, não conhecendo do pedido condenatório em relação a Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, os quais foram mencionados nas Alegações Escritas do Parquet Milicien. Frise-se que eles não constam dos fatos narrados no segundo Aditamento à Denúncia e do rol de ofendidos. Nesse ponto, reside a insatisfação do MPM. 



    Em suas Razões, o Órgão Acusatório discorda do Decisum, tão somente, quanto ao não conhecimento do pedido condenatório referente aos ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes. 



    Constata-se que assiste razão ao Parquet. 



    In casu, o cerne da questão reside no fato de os nomes de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes, duas das vítimas do estelionato, não aparecerem no “rol de ofendidos” listado no segundo Aditamento promovido pelo MPM. 



    Ocorre que o referido Aditamento não tem o condão de desconstituir a imputação inicial, constante da Denúncia ofertada pelo MP/MA. 



    Na Peça Pórtico, o Ministério Publico estadual narrou a conduta dos réus e listou os militares que, a título de “comissão”, depositaram dinheiro na conta da civil THÂMARA, após conseguirem obter, indevidamente, os empréstimos consignados. Entre os listados, constam os nomes de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes.



    (...)



    Nesse contexto, em que pese o respeitável entendimento do Magistrado, a supressão dos nomes de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes no segundo Aditamento não modifica o conteúdo da Denúncia oferecida pelo MP/MA, a qual descreve, integralmente, os fatos imputados aos réus. 



    A despeito da sucessão de aditamentos no curso da ação penal, inexistiu modificação dos acontecimentos ou inovação processual. Assim, as vítimas Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes sempre integraram a causa de pedir. 



    (...)



    Na mesma esteira de raciocínio, a PGJM, em Parecer do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, consignou, com propriedade, pelo provimento do Apelo Ministerial, in verbis: 



    “(...) Derradeiramente, estamos em que deve ser acolhida a irresignação ministerial quanto ao não conhecimento pela r. Sentença do pedido condenatório em relação aos ofendidos DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES. 



    O aditamento à Denúncia (Evento 70) não teve o condão de desconstituir a imputação originária, a qual abrange os fatos criminosos perpetrados contra as vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES. 



    Nesse prisma, a Inicial Acusatória do MP do Maranhão (MP/MA) narrou as condutas perpetradas pelos réus, estampando uma tabela na qual consta o rol de militares que depositaram dinheiro na conta bancária da denunciada THÂMARA e, após, conseguiram obter indevidamente empréstimos consignados (Relatório de Análise nº 024/CPADSI/4AGO2015 – fls. 425/432). 



    Houve menção explícita aos depositários DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES, os quais auferiram um prejuízo na importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), respectivamente. 



    Os ofendidos DIEGO e WANDERSON figuravam no polo passivo do delito e tal circunstância integrava a imputação do Parquet estadual. 



    No primeiro aditamento à peça pórtico, o MPM chancelou os termos da inicial acusatória lançada pelo MP/MA, adotando a causa de pedir descrita naquela petição. Ou seja, as condutas dos acusados quanto às vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES foram englobadas pelo aditamento do MPM, seja pela ratificação, seja pela menção expressa. 



    No que tange ao segundo aditamento à Denúncia (Evento 70), embora não tenha mencionado as vítimas DIEGO MARCELO LOPES GOMES e WANDERSON DE JESUS MENDES, o Parquet Castrense concluiu que ‘diante das circunstâncias expostas, é necessário reconhecer que, diferentemente do quanto narrado na denúncia oferecida pelo MP/MA, os militares relacionados como testemunhas são, na realidade, vítimas da fraude, razão pela qual a Exordial Acusatória merece ser corrigida para melhor atender aos fins da instrução processual’. 



    Haja vista que DIEGO e WANDERSON foram relacionados como testemunhas na denúncia do MP/MA, é forçoso admitir que a imputação posterior não suprimiu a imputação originária concernente aos crimes perpetrados em desfavor das duas vítimas em questão. 



    O novo aditamento fez foi abarcá-la, de modo que inexistiu substituição dos fatos narrados na imputação originária, tampouco houve inovação processual. Trata-se, por conseguinte, somente de correção da capitulação indireta, não afigurando a modificação na matéria fática e na imputação jurídica. 



    Estamos diante de fato que restou cabalmente comprovado, sendo típico, antijurídico e culpável, com lastro probatório suficiente. Todavia, a nosso viso e à luz dos argumentos já esposados, a r. Sentença merece ser reformada em sintonia com as irretocáveis Razões Recursais. (...)”. (Grifos nossos.) 



    Ainda sobre tema, não se verificou qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ao contrário do que a DPU conjecturou em suas Contrarrazões Recursais. 



    No curso da instrução processual, a Defesa sempre teve acesso livre a todas as circunstâncias e fatos que foram atribuídos aos réus. 



    Tampouco, cabe o argumento de violação ao Princípio da correlação entre a acusação e a sentença, pois, em nenhum momento, a imputação foi modificada.



    (...)



    O presente caso restringe-se à emendatio libelli, e não à mutatio libelli, pelo que se mostra despicienda a alegação de suposta violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.



    (...)



    Nessa toada, merece reparo a Sentença ora recorrida, para, unicamente, dar provimento ao Apelo Ministerial, acrescentando-se a condenação dos agentes em relação aos ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de qualquer nulidade ou ilegalidade latente, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente